Tribunal: TJDFT
Processo: 0729660-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729660-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: HUMBERTO MAURO FULGENCIO D E S P A C H O Diante da prolação da sentença, intimem-se às partes para se manifestarem sobre possível perda do objeto do presente recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator